Tribunal: CARF
Processo: 10166.721959/2020-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721959/2020-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.724 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Recorrente
LEILA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES.
TERMO
DE
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO.
PARCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. INVALIDADE.
É ilegítimo o indeferimento do termo de opção pelo Simples Nacional quando
constatado que, no curso do prazo para adesão, houve indisponibilidade dos
sistemas informatizados na RFB que pode ter dado azo ao atraso da
regularização dos débitos do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/BSB:
O contribuinte solicitou o ingresso no Simples Nacional - Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte no ano-calendário 2020, que foi indeferido em razão da
existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava
suspensa, relacionados a seguir:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721959/2020-03
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.724 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721959/2020-03

Da manifestação de inconformidade
O contribuinte teve ciência do indeferimento da opção pelo Simples Nacional
em 06/03/2020 e apresentou manifestação de inconformidade em 20/02/2020, cuja
tempestividade está atestada às fls. 63/64 dos autos.
A empresa alega, em síntese, que efetuou solicitação de parcelamento em
19/12/2019 que, por inconsistência do sistema, não foi referendado. Em 10/01/2020
efetuou novo pedido de parcelamento, que também não foi processado. Por fim,
realizou outro pedido de parcelamento em 11/02/2020, que restou processado e
encontra-se ativo, inclusive com parcelas pagas.
Entende que não há óbice ao deferimento da opção pelo Simples Nacional, pois
os débitos impeditivos foram sanados.
Pede que a impugnação seja recebida em seu efeito suspensivo, nos termos da
Solução de Consulta Interna no 18 – Cosit, assim como em atenção aos termos do § 3o
do artigo 75 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94/2011.
Requer que as futuras publicações sejam expedidas, exclusivamente, em nome
do advogado Willer Tomaz de Souza, e da sociedade de advogados Willer Tomaz
Advogados Associados, sob pena de nulidade.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/10,
conforme acórdão n. 110-000.998, de 24 de setembro de 2020 (e-fls. 68), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção,
possuía débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizado no prazo legal.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 76, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Diz que “...a primeira solicitação de parcelamento, em 19 de dezembro de 2019,
por inconsistências no sistema responsável pelo processamento do parcelamento, não foi
processada” e que “...não foi notificada do não processamento do parcelamento requerido,
razão pela qual apenas fora tomar conhecimento, espontaneamente, do não processamento do
parcelamento em janeiro de 2020.”
Aduz que “...devidamente cientificada do não processamento, requereu novo
parcelamento em 10 de janeiro de 2020”, que “...novamente não fora consolidado pelos sistemas
responsáveis” e que “Nesse interim, sobreveio então o prazo final para requer o ingresso no
Simples Nacional – 31.01.2020 -, e a empresa Recorrente, ciente de que havia requerido novo
parcelamento realizado em 10 de janeiro de 2020, solicitou o seu ingresso no Simples Nacional
para o ano-calendário de 2020.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.724 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721959/2020-03

Salienta que “...novamente, o pedido de parcelamento não foi processado pelos
sistemas operacionais responsáveis pela consolidação do parcelamento requerido em 10 de
janeiro de 2020.”
Argumenta que “A ciência do não processamento se deu a posteriori ao pedido de
ingresso no Simples Nacional realizado dentro do prazo limite – 31.01.2020”, que “...inexistindo
a ciência inequívoca, por parte da Recorrente, quanto a não consolidação do parcelamento, tal
fato não pode respaldar o indeferimento de seu ingresso no Simples Nacional” e que “...o fato
impeditivo não se deu em razão da Recorrente, mas sim da Administração Pública, na medida
em que a Recorrente não pode ser penalizada pelo que não deu causa.”
Ao final requer o provimento do recurso, a fim de que a empresa seja incluída no
simples no ano-calendário de 2020.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(TIOS) de e-fls. 27, o Recorrente teve negado seu ingresso no sistema de tributação simplificada
por constatação da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
A instância a quo, como dito, julgou improcedente o pleito do então manifestante,
com base nos seguintes fundamentos principais:
(...)
Conforme as consultas juntadas às fls. 47 a 56 dos autos, os parcelamentos
solicitados pelo contribuinte em 19/12/2019 e 10/01/2020 não foram validados, pois a
primeira parcela não foi paga. Somente o parcelamento solicitado em 11/02/2020,
após o término do prazo legal para fins de ingresso no Simples Nacional, foi validado.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.724 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721959/2020-03

Considerando que não houve regularização das pendências existentes até o final
do prazo legal, o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional deve
ser mantido.
O acórdão recorrido relata que o primeiro parcelamento dos débitos motivadores
da exclusão não foi validado por ausência de pagamento da 1a parcela, e que a regularização
deles só veio a ocorrer com um segundo parcelamento, solicitado em 11/02/2020, após o termo
final do prazo legal para fins de ingresso no Simples Nacional, que ocorreu em 31/01/2020.
O Recorrente, por sua vez, sustenta, em suma, que a falta de regularização
tempestiva das pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional deveu-se a duas razões:
- ocorrência de inconsistências nos sistemas de controle da Receita Federal do
Brasil (RFB);
- notificação da ciência da não validação do primeiro parcelamento em data
posterior à do termo final do prazo limite para ingresso no Simples Nacional.
Do exposto até aqui, não resta dúvida que o adimplemento dos débitos que
motivaram a rejeição da opção pelo Simples Nacional ocorreu após o prazo legal. Duas questões,
portanto, restam controvertidas nos autos: saber se o atraso na regularização das pendências foi
causado pelo Recorrente ou pela RFB e, a partir desta constatação, estabelecer a
responsabilidade e os desdobramentos jurídicos daí decorrentes; verificar se, tal qual afirmado
pelo Recorrente, a data da não validação do primeiro parcelamento ocorreu em data posterior à
de vencimento do prazo para adesão ao Simples Nacional.
Tendo isso em conta, numa primeira análise dos autos, constatou-se que a decisão
recorrida analisou superficialmente o primeiro argumento do Recorrente – o de que o atraso na
regularização de pendencias para adesão ao Simples Nacional teria decorrido de inconsistências
nos sistemas de controle da RFB -, e foi justificada por uma interpretação eminentemente
gramatical do texto legal, segundo a qual a existência de débitos não regularizados dentro do
prazo legal justificaria, por si só, a rejeição do requerimento de adesão ao sistema de tributação
simplificada.
Divirjo desta interpretação, por considerar decisivo e juridicamente relevante o
argumento praticamente ignorado pela decisão recorrida, entendendo que a falta de
aprofundamento da análise dele naquela ocasião violou o direito de defesa do então
manifestante. Isso porque, se ficar comprovado que o atraso na regularização dos débitos que
justificaram a decisão de indeferimento da inclusão no Simples decorreu de inconsistência ou
mal funcionamento dos sistemas de controle da RFB, seria injusto, e mesmo ilógico, atribuir ao
contribuinte a responsabilidade pela inexecução tempestiva de ato por motivo alheio a sua
vontade e em razão de impedimento de caráter técnico de sistema gerido pela parte a quem
aproveitaria o transcurso do prazo normativo.
Sobre o assunto, é oportuno trazer a colação excerto do despacho da Unidade de
Origem de e-fls. 63 (destaques deste relator):
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.724 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721959/2020-03

As alegações de inconsistências nos sistemas de parcelamento da RFB não
foram acompanhadas de documentação comprobatória do ocorrido. Apesar de ter
havido indisponibilidade de alguns sistemas informatizados da RFB em janeiro/2020,
tal foi restabelecido em 19/01/2020, bem antes do prazo para regularização das
pendências, encerrado em 31/01/2020 (fls. 57/62).
Como se vê do trecho destacado, extraído do despacho interlocutório supra, a
própria Unidade de Origem admite que houve indisponibilidade de alguns sistemas
informatizados da RFB no mês de janeiro/2020, porém, não especifica quais sistemas ficaram
inacessíveis e por quanto tempo houve dificuldade de acesso a eles, tampouco esclarecendo se
tal indisponibilidade afetou sistemas envolvidos na execução de procedimentos atinentes a
inclusão no Simples e em que medida.
Isto parece confirmar a alegação do Recorrente e levanta questionamentos a
respeito da afirmação de que “...as alegações de inconsistências nos sistemas de parcelamento da
RFB não foram acompanhadas de documentação comprobatória do ocorrido” mencionada no
introito do parágrafo do mencionado despacho, que atribui, no caso em debate, única e
exclusivamente ao contribuinte a responsabilidade pela produção de prova que justificasse o
descumprimento do prazo normativo em questão.
Digo isso porque o contexto dos autos não deixa dúvida da disposição do
contribuinte de permanecer no sistema de tributação simplificada, evidenciando que foram
envidados esforços e tomadas medidas tendentes a adimplir os débitos em aberto, tanto assim
que houve renovação pela autoridade administrativa dos pedidos de parcelamentos não validados
em intervalos curtos de tempo. Confira-se:

Os dados do quadro supra revelam que o parcelamento realizado em 11/02/2020
encontra-se ativo e em situação regular, e que foi solicitado 11 dias após o vencimento do prazo
legal para adesão ao Simples Nacional (31/01/2020). Nesse contexto, considerando o curto
espaço de tempo entre o vencimento do prazo e a data de regularização dos débitos, e, ainda, que
não consta dos autos qualquer informação a respeito de quais dos sistemas restabelecidos em
19/01/2020 estavam indisponíveis e por quanto tempo ficaram nesta condição, é licito supor que
o sujeito passivo pode não ter sido regular e oportunamente cientificado da não validação do
parcelamento anterior, o que pode ter retardado involuntariamente suas ações tendentes ao
cumprimento do prazo para regularização tempestiva das novas pendências fiscais identificadas.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.724 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721959/2020-03

Observa-se, ainda, no extrato supra, que consta somente a data da “situação” dos
parcelamentos, mas não a de “ciência”, de modo que fica prejudicada a análise do argumento do
Recorrente de que esta teria se dado em data posterior à do termo final do prazo limite para
ingresso no Simples Nacional.
Dentro do contexto até aqui examinado, cabe frisar, no entanto, que, a meu ver, a
responsabilidade pela produção da prova da data de ciência da notificação de não validação do
parcelamento não competiria exclusivamente ao Recorrente. Isso porque, se é correto dizer que
do ônus legal da produção da prova é dele, não é menos verdade afirmar que o Termo de
indeferimento de inclusão no Simples deveria conter, de forma explícita, clara e congruente, as
razões de direito que a justificaram, entre as quais incluir-se-ia o registro da data de ciência dos
parcelamentos não validados cujos débitos supostamente constituíram o motivo da rejeição do
referido termo. Nessa perspectiva, entende-se que o contribuinte também ficou prejudicado no
exercício de seu direito de defesa por não haver elementos naquele ato capazes de permitir o
exame da procedência ou não do seu argumento.
O entendimento aqui avalizado corresponde ao que dispõe o artigo 50 da Lei no
9.784/99 (destaques deste relator):
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III- (...)
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Por todo o exposto, considero que o acórdão recorrido violou o direito de defesa
do Recorrente, ao ignorar argumento juridicamente relevante para a solução da lide e não ter sido
devidamente motivado, ensejando sua nulidade, a teor do que dispõe o artigo 59 do decreto no
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o (...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (destaques deste relator)
Contudo, é de se superar a decretação de nulidade, eis que, respaldado no disposto
no § 3o do art. 59 supra, no mérito, decido favoravelmente ao sujeito passivo pelos motivos já
expendidos.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.724 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721959/2020-03

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Original